Tribunal: TCU
Processo: 006.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2840/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.656/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cristina Santos de Souza (XXX.260.357-XX); Ana Beatriz Macedo Soldati Lemer (XXX.736.947-XX); Andrea Maria da Silva Moreira (XXX.249.847-XX); Brunnot Amparo de Lima (XXX.248.257-XX); Carlos Henrique de Souza Levinho (XXX.707.747-XX); Dumara de Paiva Raposo (XXX.001.797-XX); Fabio Soares Fernandes Castro (XXX.550.787-XX); Jaqueline Carvalho Araujo Pinho (XXX.300.987-XX); Juan Tavora Mello (XXX.538.477-XX); Luana do Valle Lima (XXX.812.417-XX); Lucia Perola Mansur Szerman (XXX.802.417-XX); Manuella Pinto Pessanha Siqueira (XXX.179.747-XX); Mariana Guarana Macedo Moura (XXX.174.157-XX); Tatiana Lucy da Silva Possas (XXX.232.167-XX); Telma Rocha de Souza Figueiredo (XXX.657.607-XX); Terezinha Macedo Guedes Vissers (XXX.015.057-XX); Vitor Amorim Almeida (XXX.699.117-XX); Vitor Hugo Ovelheiro Cavaliere (XXX.416.467-XX); Viviane Gimenes da Silva Martins (XXX.778.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.